Tribunal: TJBA
Processo: 0500889-06.2019.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0500889-06.2019.8.05.0004

COMARCA DE ORIGEM:ALAGOINHAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0500889-06.2019.8.05.0004

RECORRENTE: GILMAR DE JESUS PRUDENCIO

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: GERALDO CRUZ MOREIRA JUNIOR, CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE QUEIROZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121 C/C ART. 14, II, DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CÁLCULO COM REDUÇÃO LEGAL. MARCOS INTERRUPTIVOS. INEXISTÊNCIA DE LAPSO PRESCRICIONAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.
ANIMUS NECANDI
NÃO AFASTADO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Gilmar de Jesus Prudêncio contra decisão da Juíza da 1ª Vara Criminal da comarca de Alagoinhas, que o pronunciou como incurso nas penas do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do tempo decorrido entre o fato e os marcos interruptivos; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia ou se é o caso de despronúncia ou desclassificação da imputação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A pena em abstrato para o crime de homicídio tentado, após a redução mínima pela tentativa, é de 13 anos e 4 meses, o que resulta em prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do CP), reduzido pela metade por força do art. 115 do CP, pois o réu era menor de 21 anos à época do fato, fixando-se o prazo em 10 anos.

4.Constatado que entre o fato (11/08/2009), o recebimento da denúncia (30/05/2019) e a pronúncia (04/10/2024) não se passou lapso superior a 10 anos, não há prescrição a ser reconhecida.

5.A materialidade do crime está evidenciada pelo relatório médico que atesta ferimento por disparo de arma de fogo, com necessidade de intervenção cirúrgica.

6.A autoria apresenta indícios suficientes, com base na confissão do acusado em juízo e no depoimento da mãe da vítima, que afirmou ter ouvido do filho que o recorrente atirou contra ele.

7.A fase de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, não sendo necessário convencimento definitivo sobre a autoria ou a intenção de matar, bastando a presença de indícios razoáveis que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri.

8.A desclassificação da imputação nesta fase processual só se admite quando manifestamente ausente o
animus necandi
, o que não se verifica na hipótese, diante da narrativa de múltiplos disparos contra a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A contagem do prazo prescricional deve considerar a pena em abstrato com a redução mínima pela tentativa e, se for o caso, a aplicação do art. 115 do Código Penal, quando o agente for menor de 21 anos à época do fato.

2.A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade é suficiente para a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade penal do acusado.

3.A ausência de certeza inequívoca quanto à inexistência de
animus necandi
impede a desclassificação do crime doloso contra a vida na fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 14, II; 109, I; 115; 117, I e II.

CPP, arts. 413 e 589.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv.), 6ª Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022.

STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.313.940/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 23/04/2013, DJe 30/04/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0500889-06.2019.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como recorrente Gilmar de Jesus Prudêncio e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0500889-06.2019.8.05.0004)